Tribunal: CARF
Processo: 19679.720692/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720692/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
GFWC CRESER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/08/2014, 01/04/2015 a 31/08/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
NECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de restituição de contribuições
previdenciárias.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO
DA IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011.
ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA (DOU EM 15/12/2011). EFEITO EX TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de
protocolo do respectivo requerimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720692/2019-80
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 13a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108-021.085 (fls.
149/158), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
qual descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO - PER
1. Trata-se de processo administrativo que reúne os Pedidos de Restituição (PER)
relacionados às fls. 100/101, protocolizados pelo contribuinte GFWC Creser que,
segundo apontado no Despacho Decisório, totalizam o valor de R$ 1.010.647,48.
1.1. O contribuinte impetrou Mandado de Segurança (processo no 5005494-
02.2019.4.03.6100) no qual pediu a concessão de medida liminar a fim de assegurar seu
direito de ter apreciado os citados Pedidos de Restituição. Seu pedido foi atendido pelo
MM. Juízo em 11/04/2019, que determinou a conclusão dos processos administrativo no
prazo de 30 dias, conforme decisão anexada às fls. 93/99, a qual foi comunicada à
Autoridade Coatora (Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em SP – DERAT) por meio de Ofício recebido em 16/04/2019 (fls. 91/92).
DESPACHO DECISÓRIO
2. A Autoridade Fiscal responsável pela análise dos pedidos de restituição apresentados
pelo contribuinte emitiu Despacho Decisório (fls. 100/103) no qual apresentou os
seguintes fundamentos e conclusões:
2.1. Inicialmente, em análise às declarações GFIP das competências 07/2016 a 03/2019
apresentadas pelo contribuinte, constatou que foram informadas nessas competências
compensações que teriam origem em direito creditório disponível nas competências
11/2012 a 12/2017, período este em que o contribuinte também apresentou pedidos de
restituição de supostos créditos disponíveis.
2.2. Ao efetuar o confronto entre os valores devidos declarados em GFIP com os
recolhimentos efetuados nas competências 11/2012 a 08/2015, constatou que restou
comprovado direito creditório em montante muito inferior (R$ 34.458,05) àquele
pleiteado nos PER/DCOMP analisados (R$ 646.621,66).
2.3. Tal direito creditório, no entanto, é inferior às compensações realizadas pelo
contribuinte no período 07/2016 a 03/2019 para as quais a Autoridade Fiscal não
encontrou direito creditório disponível (R$ 449.151,27). Assim, não se comprovou a
necessária liquidez e certeza do direito creditório, pois é possível que ele já tenha sido
utilizada em compensações posteriores, visto que faltaram créditos para justificar essas
compensações.
2.4. Em razão da análise realizada, os pedidos de restituição apresentados pelo
contribuinte foram indeferidos em sua integralidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Cientificado em 29/04/2019 (fls. 104) da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva, na qual suscitou os seguintes
argumentos, em resumo:
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

3.1. Inicialmente, sustenta ser Entidade Beneficente da Assistência Social, conforme
Portaria no 43/2015 emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e publicada no
Diário Oficial da União em 01/04/2015 (documento anexo).
3.2. A entidade passou a se beneficiar das isenções tributárias conferidas pelo
certificado CEBAS a partir da competência 09/2015, tendo declarado e pago
erroneamente o valor de INSS sem as devidas isenções nas competências 04 a 08/2015.
3.3. Acrescenta que, nos termos do Ato Declaratório no 05/2011, o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi reconhecido como meramente
declaratórios, o que implica reconhecer seus efeitos a partir da data do protocolo do
requerimento no órgão competente para sua análise. Consequentemente, a entidade
transmitiu PER/DCOMP nos quais requereu a devolução dos valores pagos
indevidamente a título de contribuição patronal, GILRAT e Outras Entidades e Fundos
desde a data do protocolo até a data da concessão.
3.4. Sustenta que, do total de crédito apurado (R$ 1.617.561,32) em planilha anexa,
parte do valor foi solicitado através de PER/DCOMP (R$ 945.513,76) e parte foi
compensado (R$ 646.621,66).
3.5. Entende que os pagamentos feitos à época não foram calculados com a aplicação da
isenção que abrange os 20% patronais, o GILRAT e os valores de Outras Entidades e
Fundos. Consequentemente, configura-se a situação de pagamento em valor maior que o
devido nas competências 12/2012 a 08/2015.
3.6. Acrescenta ter verificado erro nos valores pleiteados discriminados no Despacho
Decisório, conforme relação abaixo:

3.7. Por fim, discorda da conclusão fiscal de que os benefícios fiscais advindos da
certificação da Entidade deveriam ser aplicadas apenas à partir da data de sua
concessão, e não desde a data do protocolo, como define a jurisprudência pacífica dos
tribunais superiores, o Parecer PGFN no 2132/11 e sua aprovação pelo Ministro da
Fazenda, o Ato Declaratório no 05/2011 e as Notas Técnicas e Soluções de Consultas
COSIT da própria RFB.
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
4. Inconformado com a demora na distribuição de sua Manifestação de Inconformidade
para julgamento, o contribuinte impetrou novo Mandado de Segurança (processo no
5004902-78.2021.4.03.6102) contra o Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) no qual pediu a concessão de medida liminar
objetivando a imediata apreciação da Manifestação de Inconformidade e, em caso de
decisão favorável ao contribuinte, que os respectivos créditos sejam inscritos
imediatamente para pagamento. Seu pedido foi parcialmente atendido em sentença
proferida pelo MM. Juízo em 16/08/2021, na qual determinou que a Autoridade Coatora
tome as providências necessárias para que a manifestação de inconformidade seja
examinada em 60 dias, a contar da intimação.
4.1. Em respeito à decisão judicial, o processo em questão foi distribuído à esta DRJ e
Turma de Julgamento para apreciação da peça de defesa.
É o Relatório.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/08/2014, 01/04/2015 a 31/08/2015
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INFORMAÇÕES INCORRETAS EM GFIP. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou
terceiro não responsável por essa declaração
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIREITO À ISENÇÃO. DATA DA
PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO.
Nos termos do art. 31 da Lei no 12.101/09, a entidade deve comprovar que é portadora
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para fazer jus à
restituição de contribuições sociais cujo fundamento é a sua condição de isenta no
período pleiteado. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser
exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação
no Diário Oficial da União.
ISENÇÃO.
CEBAS.
EFEITOS
EX
TUNC.
DATA
DO
PROTOCOLO.
INAPLICABILIDADE NA VIGÊNCIA DA LEI No 12.101/09.
Os efeitos ex tunc da certificação das entidades beneficentes de assistência social a
partir da data do protocolo somente se aplicam para períodos anteriores a vigência da
Lei no 12.101/09, nos termos do Parecer/PGFN/CRJ No 2.132/2011.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 20/10/2021, por via postal (A.R. de fl. 160), a
Contribuinte apresentou, em 10/11/2021, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 163/173, com as seguintes alegações, em suma:
1. Não se afigura razoável a exigência administrativa das GFIPs retificadoras,
haja vista o prejuízo que a retenção em malha fiscal causa ao acusar débitos
relacionados à entidade.
2. O fundamento do Acórdão recorrido relativo à não retificação das GFIPs
originais ignora a verdade material. Neste sentido, é necessário ressaltar a
primazia da essência sobre a forma (princípios da verdade material e do
formalismo moderado), segundo a qual não se pode admitir que a falta de
retificação de uma obrigação acessória, no caso do código FPAS das GFIPs
originais, seja determinante para o indeferimento do pleito da Recorrente, haja
vista que a certeza e liquidez dos créditos foram comprovados de outra forma.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

3. A legitimidade dos créditos foi comprovada de maneira inequívoca, através da
apresentação da memória de cálculo (fls. 135), do CEBAS deferido (fls. 118)
e declarações originais (doc. 02).
4. A retificação do código FPAS nas GFIPs não é condição indispensável ao
reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório.
5. O efeito atribuído ao CEBAS é meramente declaratório, ou seja, atesta
situação preexistente de que ao conceder o certificado, o Poder Público
simplesmente verifica que, durante determinado lapso temporal, a organização
certificada cumpriu os requisitos constantes na Lei 12.101/09.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sumulado acerca da
retroação do CEBAS à data em que já havia sido demonstrado o cumprimento
dos requisitos para a sua concessão (Súmula STJ no 612).
7. O Ato Declaratório PGFN no 5, de 20/12/2011, dispensa a apresentação de
defesas e recursos nas ações judiciais relativas aos efeitos ex-tunc do CEBAS.
8. O STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 31 da lei no 12.101/2009.
9. Não assiste razão à decisão recorrida na imposição de aplicação do disposto
no art. 31, da Lei 12.101/2009, no que se refere ao termo inicial para o
exercício do direito à isenção, tendo em vista que a Recorrente faz jus à
isenção desde a data em que reunia os pressupostos legais para o
reconhecimento dessa qualidade, ou seja, quando protocolou o pedido da
certificação, comprovando o cumprimento dos requisitos legais.
10. Não procede a alegação de falta de certeza e liquidez das restituições
pleiteadas, eis que a legitimidade do direito creditório pleiteado se justifica
haja vista o enquadramento e consequente certificação de entidade beneficente
de assistência social da Recorrente, por atender os requisitos legais aplicáveis.
11. O valor dos créditos está evidenciado nas GFIPs originais do período entre o
protocolo do pedido de concessão do CEBAS e o seu deferimento, que
demonstram os valores indevidamente recolhidos a título de contribuições
previdenciárias, sumarizados nas planilhas de cálculo apresentadas.
12. A entidade se enquadra como entidade beneficente de assistência social, nos
moldes da Lei no 12.101/2009, tanto é que logrou êxito na concessão de sua
certificação CEBAS, após extensa análise capitaneada pelo Ministério do
Desenvolvimento Social.
13. Cita decisões administrativas e judiciais.
O Juízo da 17a Vara Federal Cível da SJDF deferiu medida liminar em Mandado
de Segurança para determinar à autoridade impetrada (Presidente do CARF) que, no prazo de 30
(trinta) dias, dê processamento e promova a inclusão em pauta do recurso voluntário interposto
no presente processo administrativo (fls. 163/173).
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

O processo foi então distribuído para minha relatoria, mediante sorteio realizado
em 04/05/2023.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
A decisão recorrida manteve o indeferimento do pedido de restituição do sujeito
passivo pelas seguintes razões: i) falta de apresentação de retificações das GFIPs consideradas
incorretas; ii) irretroatividade dos efeitos do reconhecimento de entidade beneficente de
assistência social.
RETIFICAÇÃO DAS GFIPs
Consoante a decisão de primeira instância, a análise do direito creditório
considerou as informações prestadas em GFIP pelo próprio interessado. Aduz que quaisquer
erros ou equívocos identificados pelo Contribuinte em suas próprias declarações deveriam ter
sido acompanhadas da regular retificação das GFIPs consideradas incorretas, conforme requisito
expressamente previsto no § 11 do art. 3o da IN RFB no 1.300/12, o que não ocorreu. Desse
modo, entendeu como corretas as conclusões quanto à inexistência do direito creditório
pleiteado.
Concordo com as razões da decisão da DRJ, pois entendo que não se trata de mero
dever instrumental desnecessário, mas sim como um procedimento necessário e de grande
importância, não só para fins de arrecadação, mas também para fins de concessão de benefícios
previdenciários, o qual está expressamente previsto na legislação.
Observa-se que, ao não retificar a GFIP, na qual foi declarada uma contribuição
previdenciária devida, incidente sobre determinada verba, com o respectivo recolhimento em
Guia da Previdência Social (GPS), tem-se como consequência a inexistência de indébito
tributário.
Assim dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(destaquei)
A restituição e compensação de indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias estão previstas, em linhas gerais, na Lei no 8.212/91, ressaltando que os termos e
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

condições necessários para a realização dos procedimentos de restituição e compensação serão
detalhados em norma infralegal publicada pela Receita Federal do Brasil:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
(destaquei)
A regulamentação dos procedimentos relativos à restituição e compensação de
valores recolhidos indevidamente ou a maior foi efetuada pela Instrução Normativa IN RFB no
1.300/2012, vigente à época das competências em questão, cujos dispositivos estabelecem:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
[...]
§ 3o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras entidades
ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante convênio.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
[...]
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
[...]
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
[...]
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529,
de 18 de dezembro de 2014)
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

[...]
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
(destaquei)
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
disciplina:
Seção III
Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Dessa forma, deveria a Contribuinte ter efetuado as retificações das GFIPs
consideradas incorretas, conforme requisito expressamente previsto no § 11 do art. 3o da IN RFB
no 1.300/12, o que não ocorreu, de modo que não há reparo a fazer nesse ponto da decisão da
DRJ.
Neste Conselho (CARF), temos as seguintes decisões nesse sentido, exigindo a
prévia retificação das GFIPs correspondentes às competências a que se referem o direito
creditório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009, 01/01/2010 a
31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
[...]
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

A compensação de valores incidentes sobre parcelas que não integram a base de cálculo
da remuneração do trabalhador deverá estar acompanhada da retificação da GFIP
correspondente às competências a que se refere o direito creditório.
(Acórdão no 2401-006.811, de 07/08/2019, Rel. Cleberson Alex Friess).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
[...]
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
(Acórdão no 2402-008.228, de 04/03/2020, Rel. Denny Medeiros da Silveira).
Portanto, tem razão a decisão de primeira instância ao concluir pela manutenção
do Despacho Decisório que indeferiu o direito creditório pleiteado pela Contribuinte, uma vez
que a análise considerou as informações contidas nas declarações GFIPs apresentadas pelo
próprio interessado.
EFEITOS DO CEBAS ANTERIORES A 04/2015
Quanto a essa questão, a DRJ entendeu que o direito à isenção só ocorre a partir
da data da publicação de sua certificação, sendo a partir desta data que a entidade beneficiada
passa a fruir da isenção das contribuições previdenciárias de que trata os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212/91. Assim, considerando que a concessão do CEBAS para a entidade ocorreu em
01/04/2015, concluiu a decisão recorrida que a entidade somente poderia usufruir da isenção das
contribuições previdenciárias patronais a partir da competência 04/2015.
A Recorrente alega que o efeito atribuído ao CEBAS é meramente declaratório,
conforme entendimento sumulado do STJ e Ato Declaratório PGFN no 5 de 20/12/2011.
Nesse ponto, entendo que possui razão a Recorrente.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2132/20112 analisou a possibilidade da dispensa de
interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos com relação às
ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS é meramente declaratório, produzindo efeito ex
tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no artigo
31 da Lei no 12.101 de 2009 (data da publicação da concessão da certificação), desde que
inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação
superveniente pelo contribuinte.
Com a aprovação do referido Parecer, que foi aprovado pelo Ministro da Fazenda,
com a publicação no DOU em 15/12/2011, pág. 57, Seção 1, foi emitido o Ato Declaratório
PGFN No 5 de 20/12/2011, mediante o qual a Procuradora-geral da Fazenda Nacional:
[...] declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no
art. 31 da Lei no 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da certificação),
desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da
legislação superveniente pelo contribuinte."
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.027.577/PR, 2a Turma, relatora a ministra ELIANA
CALMON, DJe de 26.02.2009; AgRg no REsp 756.684/RS, relatora a ministra
DENISE ARRUDA, DJ de 02.08.07; REsp 413.728/RS, relator o ministro PAULO
MEDINA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ 02/12/2002, p. 283; AgRg
no REsp 579.549/RS, relator o ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/08/2004, DJ 30/09/2004, p. 223; AgRg no REsp 382.136/RS, relator o
ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004,
DJ 03/05/2004, p. 95; REsp no 478.239/RS, relator o ministro CASTRO MEIRA,
Segunda Turma, DJ de 28.11.2005; MS no 9.152, relator o ministro CASTRO MEIRA,
DJ de 17.05.2004; AgRg no MS no 10.757, relator o ministro CASTRO MEIRA, DJ
03.03.2008.
Conforme a decisão recorrida, tal parecer contém a ressalva de que os efeitos ex
tunc da concessão do CEBAS não são adotados nas situações em que aplicável o art. 31 da Lei no
12.101/09, de modo que, nesse caso, o direito à isenção somente ocorre a partir da data da
publicação de sua certificação.
No entanto, verifica-se que o citado artigo foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão na ADI 4.480/DF, com trânsito em julgado em
24/04/2021, cuja ementa assim dispõe:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13, parágrafos
e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2o do art. 13
por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7o do artigo 195
da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de
atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais.
Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem
como o RERG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente
procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o,
I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.
(destaquei)
Essa Turma de Julgamento vem decidindo nesse sentido, consoante ementas
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas
no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720692/2019-80

ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011, APROVADO PELO ATO
DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA
(DOU EM 15/12/2011).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento.
(Acórdão no 2201-009.256, de 04/10/2021, Rel. Débora Fófano dos Santos).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE.
Parecer PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório 05/2011, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, conforme publicado no DOU em 15.12.2011, declarou a
inexigibilidade de contestação e recurso, determinando a desistência dos recursos
interpostos, em relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento.
(Acórdão no 2201-009.127, de 1o/09/2021, Rel. Douglas Kakazu Kushiyama).
Assim, deve ser aplicado o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir da
formulação do requerimento.
No entanto, tendo em vista que a Contribuinte não efetuou a retificação das GFIPs
referentes ao período objeto do pedido de restituição, entendo que deve ser mantida a conclusão
do Despacho Decisório, o qual indeferiu o direito creditório pleiteado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2098
DF CARF MF
Original